Tribunal: CARF
Processo: 11891.720090/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11891.720090/2013-19
ACÓRDÃO
3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EUGENIO VIEIRA CADINANOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 02/04/2012
TRANSPORTADOR. EXTRAVIO. ISENÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O transportador responde pelos tributos incidentes por mercadoria sob
controle aduaneiro extraviada sob sua guarda. O extravio da mercadoria
afasta eventual benefício de isenção ou redução.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 02/04/2012
COFINS IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
A base de cálculo da COFINS IMPORTAÇÃO é o valor aduaneiro, sendo
incabível a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo desta contribuição.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 02/04/2012
PIS/PASEP IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
A base de cálculo do PIS/PASEP IMPORTAÇÃO é o valor aduaneiro, sendo
incabível a inclusão do valor do ICMS na base de cálculo desta contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
2
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-000.289,
proferido pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
09/DRJ09, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação do Auto de Infração
e considerou devida a exação.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem descreve
a situação.
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 19/55), lavrado em 06/05/2013, formalizando a
exigência de Imposto de Importação (II) R$ 34.951,56, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
R$ 16.038,88, Programa de Integração Social (PIS) R$ 6.307,32, Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) R$ 32.396,69, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, mais
multa regulamentar de R$ 15.000,00, perfazendo o montante de R$ 175.662,06.
Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is), relata a fiscalização que:
-Por meio da Declaração de Trânsito Aduaneiro (MIC/DTA: Argentina/Brasil) no 12/0172986-3,
registrada em 30/03/2012, a empresa transportadora Expresso Cantarini S/A, na condição de
beneficiária e transportadora, solicitou o regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro para
mercadorias descritas como “desodorantes aerossol”, tendo como veículo transportadores o cavalo
trator estrangeiro de placa HGO-913 e semi-reboque estrangeiro de placa DKQ-421;
-Em 02/04/2012, foi concedido regime especial de trânsito aduaneiro, tendo como origem o Centro
Unificado de Fronteira São Borja/Santo Tomé e como destino a EADI – Unifast Log. Industrial S/A
em Betim-MG, com chegada prevista para 07/04/2012 às 22h13min;
-O representante da transportadora comunicou a unidade de destino da Receita Federal do Brasil
que não iria concluir o trânsito aduaneiro, tendo em vista que o veículo e a sua carga haviam sido
furtados, conforme consta do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil de São
Paulo;
-Carlos Vieira Cadinanos é o representante legal da empresa Expresso Cantarini S/A;
Cientificada do auto de Infração, a interessada apresentou a impugnação, (fls. 57/71), acompanhada
dos documentos de fls. 72/82, na qual cita jurisprudência e doutrinas, alegando, em síntese, que:
1-Da ocorrência de fato impeditivo da conclusão do despacho aduaneiro
-...durante o transporte da carga para seu destino, Betim, Minas Gerais, a mesma foi objeto de roubo,
devidamente noticiado à autoridade policial, vendo-se a transportadora impedida de proceder à
finalização do despacho aduaneiro;
-A autoridade fiscal consignou que o roubo de cargas não se constitui em evento de caso fortuito ou
de força maior. O roubo não pode ser legalmente considerado como fato previsível. Não pode o
cidadão zelar pela segurança pública que é dever do Estado;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
3
-Ora, o transportador assume uma obrigação de resultado, ou seja, obriga-se a entregar a
mercadoria no local de destino no mesmo estado que a recebeu, tendo o dever de guarda e custódia.
Ocorrendo o dano, impõe-se ao transportador a presunção de culpa, somente elidida em caso fortuito
ou força maior, como é o caso do roubo.
2-Da Inexistência do Crédito Fiscal – Não incidência de Imposto de Importação + multa isolada
-As mercadorias objeto do Auto de Infração foram fabricadas na Argentina. Tratando-se de
mercadorias originárias de país integrante do MERCOSUL, é certo que sua importação não está
sujeita ao imposto de importação, nos termos dos tratados celebrados entre os membros, inclusive o
Brasil;
-Ora, como informa o próprio Auto de Infração, o regime de trânsito aduaneiro implica na suspensão
dos tributos devidos pela importação. Se a operação de importação não é tributada, como é o caso
presente, o descumprimento do regime de trânsito aduaneiro não implica em tornar tal importação
tributada;
-Igualmente indevida a multa isolada. Ainda que se admita que o roubo da carga não exime o
transportador da responsabilidade pelo pagamento dos tributos "suspensos" pelo DTA, não há como
se pretender imputar-lhe multa pela não apresentação da carga no local de destino, sendo evidente
que a aplicação de multas isoladas demanda a existência de culpa ou dolo do contribuinte.
3-Da Inexistência do Crédito Fiscal – Não Incidência de Imposto sobre Produtos Industrializados.
-Apesar das mercadorias terem entrado no território nacional, não foram desembaraçadas, uma vez
que no regime de trânsito aduaneiro, não chegaram ao seu destino final. O desembaraço aduaneiro é
o ato final do despacho aduaneiro em virtude do qual é autorizada a entrega da mercadoria ao
importador (artigo 450, § 1o, do Regulamento Aduaneiro).
Não incide, portanto, o IPI, pela não configuração do fato gerador, na hipótese de extravio de
mercadorias importadas ocorrido antes do desembaraço aduaneiro (ADN CST. 1, de 25/01/78).
Desta feita, a Receita Federal não pode pretender cobrar IPI sobre mercadorias roubadas, uma vez
que o Impugnante não está na posse da carga, não podendo ser obrigado a pagar o tributo, quando
não teve proveito econômico. Não houve o fato gerador porque a carga não foi entregue ao
comprador.
4-Da inexistência do Crédito Fiscal – Não Incidência de COFINS e PIS/PASEP-importação
-Pois bem, a falta de segurança nas estradas tem causado graves prejuízos aos transportadores, a
quem, de forma injusta e indevida, tem-se imputado pagamentos ilegítimos pela Receita Federal, de
multas e tributos relativos à carga extraviada.
Ora, o regime de trânsito aduaneiro implica na suspensão dos tributos devidos pela importação. Se a
operação de importação não é tributada, como é o caso presente, o descumprimento do regime de
trânsito aduaneiro não implica em tornar tal importação tributada.
A mercadoria não chegou ao seu destino, e, portanto, não há a obrigação legal de recolher o
COFINS - Importação e o PIS/PASEP Importação, assim como nenhum dos tributos aqui cobrados.
Por fim, requer a improcedência do auto de infração.
É o relatório.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 02/04/2012
TRANSPORTADOR. EXTRAVIO. ISENÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O transportador responde pelos tributos incidentes por mercadoria sob controle aduaneiro
extraviada sob sua guarda. O extravio da mercadoria afasta eventual benefício de isenção ou
redução.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recorrente tomou ciência no dia 14 de outubro de 2020, e apresentou Recurso
Voluntário no dia 16 de novembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário argui que o furto constituiria hipótese de caso fortuito,
apresenta jurisprudência judicial a respeito da consideração do roubo como hipótese de força
maior nas situações em que haja imputação de responsabilidade tributária do transportador.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
4
Também argumenta que as mercadorias extraviadas eram provenientes da
Argentina e, portanto, seriam isentas do imposto de importação, e que a cobrança do crédito
tributário, ignorando a isenção por ser mercadoria proveniente do Mercosul, converteria a
exigência do crédito tributário em penalidade e a ocorrência de roubo de carga em fato gerador
de tributos.
Ainda, em relação à base de cálculo, argui que a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), em regime de repercussão geral, sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS/COFINS foi desconsiderada na autuação.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Ante todo o exposto e reportando-se à sua Impugnação, como se aqui estivesse transcrita, aguarda
o Recorrente seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a r. decisão de primeira
instância administrativa.”
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
O mesmo tema já foi enfrentado pela 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão 9303-004.715, conforme ementa que reproduzo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 12/08/2001
ROUBO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR OU DEPOSITÁRIO.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à hipótese que a doutrina
convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam ser
evitados. Consequentemente, não há que se falar em caso fortuito ou força maior, para efeito de
exclusão da responsabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Brasil. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Câmara Superior de Recursos Fiscais. Acórdão no
9303-004.715, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Brasília, DF, 21 de março de
2017.
Neste Acórdão o relator do voto vencedor abordou muito detalhadamente dois
temas importantes: se o roubo de cargas na atividade de transporte constitui-se ou não caso
fortuito, e se o registro de boletim de ocorrência do roubo seria prova suficiente para se
determinar a ocorrência efetiva do que foi reportado à Autoridade Policial, ou se é apenas um
registro declaratório de um fato que ainda será investigado e comprovado ou não.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
5
O Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, o Regulamento Aduaneiro, assim
trata o assunto, em seus artigos 337 a 339, 660 e 661:
“Art. 337. As obrigações fiscais relativas à mercadoria, no regime de trânsito aduaneiro, serão
constituídas em termo de responsabilidade firmado na data do registro da declaração de admissão
no regime, que assegure sua eventual liquidação e cobrança (Decreto-Lei no 37, de 1966, arts. 72,
caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o, e 74).
Parágrafo único. Ressalvados os casos de expressa dispensa, estabelecidos em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, será exigida garantia das obrigações fiscais constituídas no
termo de responsabilidade, na forma do art. 759 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 72, § 1o, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
Art. 338. O transportador de mercadoria submetida ao regime de trânsito aduaneiro responde
pelo conteúdo dos volumes, nos casos previstos no art. 661.
Art. 339. O transportador deverá apresentar a mercadoria submetida ao regime de trânsito
aduaneiro na unidade de destino, dentro do prazo fixado, na forma estabelecida na Subseção II da
Seção VI.
§ 1o O transportador que não apresentar a mercadoria no local de destino, na forma e no prazo
referidos no caput, ficará sujeito ao cumprimento das obrigações assumidas no termo de
responsabilidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 74, § 1o).
§ 2o Na hipótese do § 1o, os tributos serão os vigentes à data da assinatura do termo de
responsabilidade, com os acréscimos legais (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 74, § 1o).
(...)
Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias extraviadas na
importação, inclusive multas, serão exigidos do responsável por meio de lançamento de ofício,
formalizado em auto de infração, observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40). (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, considera-se responsável (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
60, § 2o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40): (Incluído pelo Decreto no 8.010, de
2013)
I - o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da mercadoria no
local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 661; ou (Incluído pelo Decreto no 8.010,
de 2013)
II - o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua custódia, em momento
posterior ao referido no inciso I. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 2o Fica dispensado o lançamento de ofício de que trata o caput na hipótese de o importador ou de
o responsável assumir espontaneamente o pagamento dos créditos (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
60, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40).(Incluído pelo Decreto no 8.010, de
2013)
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
6
Art. 661. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
41): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - constatado que houve, após o embarque, substituição de mercadoria; (Redação dada pelo Decreto
no 8.010, de 2013)
II - houver extravio de mercadoria em volume descarregado com indícios de violação; ou (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
III - o volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao constante no conhecimento de
carga, no manifesto ou em documento de efeito equivalente. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de
2013)
É muito clara, na legislação, a responsabilidade do transportador nos casos de
avaria ou extravio da mercadoria em trânsito.
O regime aduaneiro do trânsito é uma concessão em favor da facilitação logística de
operações de comércio exterior. Mercadorias e produtos que transitam pelas fronteiras brasileiras
podem ser redirecionados pelo Território Aduaneiro, de forma a garantir ao importador um ganho
logístico, realizando o despacho de importação em um recinto alfandegado mais próximo de seu
endereço ou de seus clientes.
Isto implica que as mercadorias sob o regime de trânsito aduaneiro ainda não foram
nacionalizadas. São mercadorias estrangeiras, sobre as quais o controle aduaneiro ainda não se
realizou quanto à sua nacionalização, o que não se limita apenas à questão tributária e quanto aos
tributos devidos. Também são de grande relevância os controles fitossanitários, de segurança
pública e de vigilância sanitária, cujas consequências pela sua ausência possuem um elevado risco
de trazer gravíssimos prejuízos.
Vale destacar que a ocorrência do fato gerador do imposto de importação (II) é a
entrada do bem em território nacional. A ocorrência do fato gerador do II traz algumas
considerações um pouco mais complexas do que aquelas aplicáveis aos tributos internos, pois
acrescenta-se a questão da valoração da base de cálculo que, como regra geral, está quantificada
em moeda estrangeira para a qual precisa estabelecer-se uma taxa adequada de câmbio para a
sua conversão em reais (moeda nacional).
Assim, há um fato material que determina ocorrência do fato gerador, que seria e
um elemento temporal que seria o registro da DI.
DO FATO GERADOR
Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no
território aduaneiro (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território aduaneiro a
mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade
aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, § 2o com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 1988, art. 1o). (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 2o O disposto no § 1o não se aplica às malas e às remessas postais internacionais.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
7
§ 3o As diferenças percentuais de mercadoria a granel, apuradas na verificação da mercadoria, no
curso do despacho aduaneiro, não serão consideradas para efeitos de exigência do imposto, até o
limite de um por cento (Lei no 10.833, de 2003, art. 66).
§ 4o O disposto no § 3o não se aplica à hipótese de diferença percentual superior a um por
cento. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador (Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 23, caput e parágrafo único, este com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art.
40): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho para
consumo;
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de:
a) bens contidos em remessa postal internacional não sujeitos ao regime de importação comum;
b) bens compreendidos no conceito de bagagem, acompanhada ou desacompanhada;
c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio
tenha sido verificado pela autoridade aduaneira; ou (Redação dada pelo Decreto no
8.010, de 2013)
d) mercadoria estrangeira que não haja sido objeto de declaração de importação, na hipótese em
que tenha sido consumida ou revendida, ou não seja localizada; (Redação dada pelo
Decreto no 7.213, de 2010).
III - na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria em recinto alfandegado, se
iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a pena de perdimento da mercadoria, na
hipótese a que se refere o inciso XXI do art. 689 (Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art.
18, caput e parágrafo único); ou (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
IV - na data do registro da declaração de admissão temporária para utilização econômica (Lei
no 9.430, de 1996, art. 79, caput). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Parágrafo único. O disposto no inciso I aplica-se, inclusive, no caso de despacho para consumo de
mercadoria sob regime suspensivo de tributação, e de mercadoria contida em remessa postal
internacional ou conduzida por viajante, sujeita ao regime de importação comum.
No entanto, a questão tributária não se resume apenas ao II, mas estende-se para
outros tributos federais, como é o caso do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e as
contribuições do PIS/COFINS.
Vemos abaixo como o Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, o Regulamento do
IPI (RIPI), estabelece a ocorrência do fato gerador do IPI.
Art. 35. São fatos geradores do imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art.
46): (Redação dada pelo Decreto no 10.668, de 2021)
I - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira; e (Redação dada pelo
Decreto no 10.668, de 2021)
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o respectivo
desembaraço aduaneiro da mercadoria que constar como tendo sido importada e cujo extravio ou
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
8
avaria venham a ser apurados pela autoridade fiscal, inclusive na hipótese de mercadoria sob
regime suspensivo de tributação ( Lei n o 4.502, de 1964, art. 2 o , § 3 o , e Lei n o 10.833, de 2003,
art. 80 ).
Também podem-se citar as contribuições do PIS/COFINS, cujo fato gerador é assim
descrito na Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
(...)
§ 1o Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no território nacional os
bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio venha a ser apurado pela
administração aduaneira.
(...)
Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador:
I - na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a despacho para consumo;
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens constantes
de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio ou avaria for apurado
pela autoridade aduaneira;
(...)
Desta forma, a determinação da ocorrência dos fatos geradores de todos os
tributos federais incidentes na importação tem em comum uma natureza dupla composta por um
aspecto espacial e outro de natureza temporal. Na prática, o bem público que se pretende tutelar
está relacionado ao aspecto espacial, que prevalece sobre o aspecto temporal, o qual reveste-se
de mera necessidade operacional para se determinar a base de cálculo destes tributos.
Explico. Quando se trata da importação de mercadoria estrangeira há diversos
aspectos para justificar o controle aduaneiro, que utilizando-nos de uma simplificação útil, pode
ser descrito como um aspecto fiscal (arrecadação tributária) e extrafiscal (aspecto de natureza
preponderante nesta relação jurídica).
Obviamente que o que se está discutindo neste processo possui natureza fiscal
(tributária), mas esta nossa pequena digressão visa apenas determinar a preponderância do
aspecto espacial da ocorrência de fato destes tributos sobre o seu aspecto temporal, vis a vis
como veremos adiante as considerações da PGFN sobre a jurisprudência judicial existente sobre o
tema “roubo de carga”, baseada num paradigma de cobrança do IPI “interno”.
A natureza extrafiscal, como é de amplo conhecimento, tem um aspecto de
segurança interna nas áreas já citadas anteriormente, e mesmo a cobrança dos tributos de
importação possui um aspecto de intervenção do Estado no domínio econômico ao equiparar o
nível de tributação interna com a desoneração comum na exportação em todos os países, com
impactos diretos na competividade das empresas nacionais face aos produtos de origem
estrangeira.
Desta forma, ainda que haja um aspecto temporal a ser apreciado no fato gerador
dos tributos envolvidos, o fato é que, para fins do controle aduaneiro - mesmo no seu aspecto
fiscal – o que realmente importa é o momento de entrada efetiva no território aduaneiro. Vale
lembrar que esta necessidade decorre do fato de que a entrada no espaço aéreo ou no mar
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
9
territorial é de difícil identificação, cujo controle é melhor exercido pela presunção legal
determinando o momento de registro da Declaração de Importação (DI), ou no nosso caso
específico, do momento do lançamento dos tributos cobrados em decorrência do extravio de
carga controlada. A única fronteira de fácil identificação do momento exato de entrada no
Território Aduaneiro é a fronteira terrestre, onde se pode adequadamente registrado, pela própria
Autoridade Aduaneira, a data e hora da entrada.
Vejamos então o que diz o Parecer SEI no 7/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
1. O presente Parecer tem como escopo analisar a viabilidade de edição de ato declaratório, com
base no art. 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[1], e no art. 5o do Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997[2], que dispensa a apresentação de contestação, a interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos em relação às demandas/decisões judiciais que fixam o
entendimento de que não há incidência de IPI sobre mercadoria que tenha sido objeto de furto ou
roubo ocorrido após a saída do estabelecimento comercial ou a ele equiparado e antes da efetiva
entrega ao comprador.
2. Nos termos do art. 19, §§ 4o e 5o, da citada Lei no 10.522, de 2002[3], a lavratura de ato
declaratório também possui o condão de impedir a constituição do crédito tributário pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB, obrigando-a, inclusive, a rever, de ofício, os lançamentos já
efetuados.
(...)
7. Em que pese a força de tais argumentações, a posição outrora firmada pelo STJ no REsp no
734.403/RS (que guardava consonância com a linha de entendimento da RFB), restou superada no
âmbito da Corte Superior de Justiça, prevalecendo hoje tese contrária à defendida, em juízo, pela
Fazenda Nacional.
8. É firme o entendimento atual de que o fato gerador do IPI não é a mera saída do produto do
estabelecimento industrial ou a ele equiparado. Este seria apenas o momento (critério temporal) da
incidência da norma sobre a hipótese fática indicada pelo legislador constituinte (critério material),
qual seja, a realização de operações que transfiram a propriedade ou posse de produtos
industrializados. Nesse sentido, para o STJ, a saída de mercadoria do estabelecimento comercial ou a
ele equiparado não caracteriza, por si só, a ocorrência do fato gerador do IPI, fazendo-se necessária a
efetivação de operação mercantil, à luz do que dispõe o art. 46, inciso II, do CTN[4], c/c o art. 153, §
3o, inciso II, da Constituição Federal[5], o que não ocorre nos casos de roubo ou furto.
(...)
12. Superadas as argumentações da RFB, passa-se à análise da jurisprudência atual do STJ sobre o
objeto do presente Parecer.
13. Em recente acórdão (DJe 21/11/2018), a Primeira Seção do STJ, ao julgar o EREsp no 734.403/RS,
ratificou o seu entendimento atual quanto ao tema, pondo fim a qualquer possibilidade, no
momento, de reversão da matéria. Afirmou a Egrégia Corte de Justiça que “a controvérsia já se
encontra superada em ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, restando
consolidado o entendimento de que a operação passível de incidência da exação é aquela decorrente
da saída do produto industrializado do estabelecimento do fabricante e que se aperfeiçoa com a
transferência da propriedade do bem, porquanto somente quando há a efetiva entrega do produto
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
10
ao adquirente a operação é dotada de relevância econômica capaz de ser oferecida à tributação”,
conforme se observa de excertos do julgado citado:
(...)
Examinando-se a hipótese vertente, desde logo, conclui-se que:
a) nas causas em que se discute a incidência de IPI na hipótese de roubo ou furto de mercadoria
antes da entrega ao comprador, como na hipótese objeto deste Parecer, a competência para
representar a União é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, já que se trata de matéria fiscal
(art. 12 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993) e
b) as decisões, citadas exemplificativamente ao longo deste Parecer, manifestam a reiterada
jurisprudência do STJ no sentido de se reconhecer a não incidência do tributo nos moldes acima
delineados.
23. Destarte, há base legal para a edição de ato declaratório do Senhor Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, a ser aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que dispense a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional da interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como
de apresentar contestação acerca da matéria ora abordada.
24. Contudo, por força de imperativo legal, devem ser ressalvas do presente ato declaratório as
hipóteses tratadas no art. 2o, § 3o, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e no art. 39, § 3o,
alínea “c”, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, como se observa a seguir:
Art. 2o Constitui fato gerador do impôsto:
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo desembaraço aduaneiro;
II - quanto aos de produção nacional, a saída do respectivo estabelecimento produtor.
(...)
§ 3o Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o respectivo desembaraço aduaneiro
da mercadoria que constar como tendo sido importada e cujo extravio ou avaria venham a ser
apurados pela autoridade fiscal, inclusive na hipótese de mercadoria sob regime suspensivo de
tributação. (grifou-se)
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos destinados à
exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de
exportação.
(...)
§ 3o A empresa comercial exportadora fica obrigada ao pagamento do IPI que deixou de ser pago na
saída dos produtos do estabelecimento industrial, nas seguintes hipóteses:
a) transcorridos 180 dias da data da emissão da nota fiscal de venda pelo estabelecimento industrial,
não houver sido efetivada a exportação;
b) os produtos forem revendidos no mercado interno;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
11
c) ocorrer a destruição, o furto ou roubo dos produtos. (grifou-se)
25. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese alguma, o
reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece é a pacífica jurisprudência
desse Tribunal Superior, a recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, eis que os mesmos se mostrarão inúteis e apenas
sobrecarregarão o Poder Judiciário e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Vemos pelos trechos, acima reproduzidos, do citado Parecer PGFN, que a razão pela
qual firmou-se jurisprudência, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que para efeitos
de consideração da ocorrência do fato gerador do IPI, a mera saída do estabelecimento do
industrial não configuraria a hipótese legal do fato gerador do IPI, contrariando o descrito em Lei,
e criando novas hipóteses legais por decisão judicial, no caso do interesse de cobrança deste
tributo pela Autoridade Tributária em caso de roubo de carga.
A determinação de que o fato gerador do IPI, na jurisprudência citada no Parecer
PGFN, seria a conclusão da operação comercial de venda, ou de transferência, e não saída do
estabelecimento industrial e, portanto, não haveria imposto a cobrar no caso de roubo da carga
antes da entrega ao comprador, é inaplicável no caso de tributos do comércio exterior, pelos
motivos já acima descritos e confirmada pela própria conclusão da PGFN, conforme fica claro na
leitura do parágrafo 24, acima reproduzido em negrito.
Sem razão à recorrente.
Excludente de Responsabilidade – Caso Fortuito
Como já citado no início deste voto, há jurisprudência na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, considerando que o roubo de carga no trânsito aduaneiro não poderia ser
considerado como caso fortuito, nos termos do artigo 664, do Regulamento Aduaneiro:
Art. 664. A responsabilidade a que se refere o art. 660 pode ser excluída nas hipóteses de caso
fortuito ou força maior. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Parágrafo único. Para os fins de que trata o caput, os protestos formados a bordo de navio ou de
aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela autoridade judiciária competente. (Incluído
pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Além da decisão reproduzida no início do voto, reproduzo abaixo trecho do voto
vencedor do Acórdão no 9003-008.382, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, com o qual concordo na íntegra e peço a vênia para
adotá-lo como minha razão de decidir.
“Com a devida vênia divirjo da i. relatora. Reproduzo a seguir as razões, em relação ao mesmo
contribuinte, que tive oportunidade de lançar no Acórdão 9303-007.713, julgado em 22/11/2018.
O Regulamento Aduaneiro atribui ao transportador (art. 595 do RA 2002) a responsabilidade fiscal
pelo trânsito não concluído, pontuando que essa responsabilidade pode ser elidida pela ocorrência de
caso fortuito ou de força maior.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
12
Assumindo a premissa de que, de acordo com os documentos acostados ao processo, a mercadoria
foi alvo de roubo, a solução do litígio depende da avaliação se tal hipótese é suficiente para excluir a
responsabilidade do transportador.
De fato, de acordo com o art. 595 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543, de 2002), essa é
uma das apurações a ser empreendida pela autoridade aduaneira:
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art. 591, verificará se
os elementos apresentados pelo indicado como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito
ou de força maior que possa excluir a sua responsabilidade.
Segundo entende a recorrente, o fato da carga ter sido roubada seria suficiente para afastar a
aplicação da penalidade imposta.
Em sentido inverso, a meu ver corretamente, entendeu o aresto recorrido que tal circunstância, por si
só, não seria capaz de caracterizar a referida excludente e, consequentemente, de afastar a
responsabilidade do transportador.
Chego a essa conclusão a partir da investigação do conceito de força maior, fixado nos termos da Lei
Civil, bem assim da doutrina e da jurisprudência das mais altas cortes do País acerca do tema.
Diz o parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que teve sua redação reproduzida no
parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil (Lei no 10.406, de 2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar, ou impedir.
Interpretando o comando normativo, conceitua Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, T.
XXIII, p. 84.):
"Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede sem que o devedor possa afastar, em
suas conseqüências. Se o fato é necessário, mas o devedor pode evitar ou impedir os seus efeitos, não há
caso fortuito por força maior”.
Note-se, portanto, que um dos requisitos essenciais para a caracterização de uma das excludentes
não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos.
Não se pode olvidar, ademais, a segunda condição para caracterização das excludentes: a
imprevisibilidade. Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva:
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso que acontece
imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem os possa impedir ou sem que
tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos fortuitos, porque fortuito, do latim
fortuitus, de fors, quer dizer casual, acidental, ao azar.
Ora, se a violência nas estradas é circunstância de conhecimento geral, não haveria como se alegar
que, máxime para uma empresa transportadora do porte da autuada, o roubo de carga é um fato
imprevisível e cujos efeitos seria impossível evitar. Como é cediço, há meios para se conferir maior
segurança ao transporte e, consequentemente, minimizar os risco do evento e, caso se concretize,
seus efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica
desenvolvida pela recorrente e, como tal, não poderia ser considerado um excludente da
responsabilidade tributária.
Tal entendimento vem sendo sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça que, analisando matéria
semelhante, assentou o entendimento de que o roubo não exclui a responsabilidade tributária.
Veja-se:
REsp no 1.172.027 RJ (2009∕02457394)
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO ROUBO DE
MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE TERRESTRE CASO FORTUITO INTERNO RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
13
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação ocorrido no transporte de mercadoria
já desembaraçada não elide a responsabilidade de transportadora pelo pagamento do valor apurado em
auto de infração, nos termos dos arts. 136 do CTN, 32 e 60 do Decreto­lei 37∕66.
2. Recurso especial não provido.
No mesmo sentido a SRF editou o ADI SRF no 12/2004, que dispõe:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição (...),declara:
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de caso
fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 595 do
Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento Aduaneiro, com as alterações do Decreto
n°4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em vista não atender, cumulativamente, as condições de
ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade.
O Acórdão 9303-004.716, de 21/03/2017, com voto do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
designado redator do voto vencedor, enfrentou questão análoga, inclusive com o mesmo
paragonado, igualmente concluindo que o roubo da mercadoria não elide a responsabilidade dos
tributos em se tratando de trânsito aduaneiro.
Dessarte, deve ser revigorada a exação.”
Tenho apenas de acrescentar ao voto, acima reproduzido, que a carga sob trânsito
aduaneiro está submetida a Regime Aduaneiro suspensivo, e da mesma maneira que o
transportador não sendo o proprietário da carga sob sua responsabilidade, responde por sua
integridade perante o consignatário em conhecimento de transporte, também responde pelos
tributos devidos perante o Estado Brasileiro.
Também considero que o boletim de ocorrência é ato de comunicação de crime à
Autoridade Policial, no entanto, não se configura por si só prova cabal da ocorrência efetiva do
fato relatado como crime, esta comprovação apenas ocorre após o término das investigações.
Desta forma, considero sem razão à Recorrente.
Carga sujeita à alíquota zero – MERCOSUL
Com relação à cobrança dos tributos incidentes na importação submetidos à
alíquota zero em razão de serem provenientes dos países do MERCOSUL, no caso específico, da
Argentina, o tema é decorrente da aplicação do Acordo de Complementação Econômica, firmado
no âmbito do MERCOSUL, que estabelece a desoneração tarifária para produtos originários da
Argentina.
No entanto, o reconhecimento do benefício tarifário está sujeito ao despacho
aduaneiro onde se verificará a elegibilidade da mercadoria à alíquota desonerada, integridade da
carga, regras de origem e aplicação de cláusulas de salvaguarda presentes no próprio acordo
internacional.
Não tendo sido possível proceder ao desembaraço aduaneiro em razão da carga ter
sido extraviada, antes da chegada no recinto aduaneiro de destino do trânsito, não há como
aplicar a alíquota zero às mercadorias extraviadas.
Considero sem razão à Recorrente.
Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
14
A questão refere-se à inclusão do ICMS, destacado em nota fiscal, na base de
cálculo do PIS/COFINS, e do alcance da base de cálculo das referidas contribuições.
Este tema foi decidido em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 574.706 – Tema 69, no que diz respeito às operações com
mercadorias nacionais, nos seguintes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE
NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada
mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O
montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes
de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou
escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de
atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto
se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição
de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de
cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998
excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido
para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)”
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se sobre o tema no Parecer
SEI no 7698/2021/ME, onde acata a decisão do STF ao reconhecer que o ICMS não pode compor a
base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS, e esclarece que foram apresentados embargos
declaratórios para se estabelecer a modulação dos efeitos da decisão e ainda esclarecer o
montante do ICMS a ser excluído da base de cálculo das referidas contribuições, se o valor
efetivamente recolhido ou o destacado em nota fiscal.
Os Embargos foram julgados nos seguintes termos:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE
FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA
OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE
15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A
TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE
INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
15
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE
MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
ACÓRDÃO
RE 574706 ED / PR
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em acolher, em parte, os
embargos de declaração, apenas para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se
dar desde 15.3.2017 – data em que julgado o RE n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral
"O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins" –, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, e, por maioria, em
rejeitar os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto
referente ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux.
Plenário, 13.5.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora”
O já referido Parecer PGFN, assim internaliza para aplicação pela Autoridade
Tributária a referida decisão:
“16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada, conclui-se que cabe à
Administração Tributária, consoante autorizado pelo art. 19, VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no
10.522/2002, observar, em relação a todos os seus procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da
Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após
15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas
notas fiscais.”
A Instrução Normativa RFB no 2.121, de 15 de dezembro de 2022, repete a mesma
posição, em seu artigo 25.
Art. 25. Observado o disposto no art. 26, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins é:
I - a totalidade das receitas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, para
as pessoas jurídicas de que trata o art. 145 (Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, caput e § 2o, com redação
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
16
dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, art. 54; e Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, caput e §
2o, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 55); ou
II - o faturamento, para as pessoas jurídicas de que tratam os arts. 122 e 123 (Lei no 9.718, de 1998,
arts. 2o e 3o, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 52; Lei no 10.637, de 2002, art. 8o;
e Lei no 10.833, de 2003, art. 10).
(...)
§ 3o Para efeito do disposto no caput não integram a base de cálculo das contribuições os valores
referentes (Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 3o, inciso I; Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 3o, inciso I; e
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 2o):
I - ao IPI destacado em nota fiscal, nas hipóteses em que as receitas de que tratam o § 1o e o § 2o
sejam auferidas por pessoa jurídica industrial ou equiparada a industrial;
II - ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
(...)
Art. 26. Para fins de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a base de cálculo a
que se refere o art. 25, são excluídos os valores referentes a (Decreto-lei no 1.598, de 1977, art. 12,
com redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 2o; Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, caput, com
redação dada pela Lei no 12.973, de 2014, art. 42, e § 2o, com redação dada pela Lei no 13.043, de 13
de novembro de 2014, art. 15; Lei no 10.637, de 2002, art. 1o, § 3o, com redação dada pela Lei no
12.973, de 2014, art. 16; Lei no 10.833, de 2003, art. 1o, § 3o, com redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014, art. 17; e art. 15, inciso I, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21; e Acórdão
em Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 574.706):
(...)
XII - ICMS destacado no documento fiscal.
Parágrafo único. Em relação à exclusão referida no inciso XII, não poderão ser excluídos os
montantes de ICMS destacados em documentos fiscais referentes a receitas de vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não sujeitas à incidência das contribuições.”
Ocorre que a Lei no 10.865/2004, assim determina a base de calculo das contribuições
do PIS/COFINS, incidentes sobre as importações:
“Art. 7o A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; ou (Redação dada pela Lei
no 12.865, de 2013)
II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do
imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das
próprias contribuições, na hipótese do inciso II do caput do art. 3o desta Lei.
(...)”
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.607 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11891.720090/2013-19
17
O Regulamento Aduaneiro assim define o Valor Aduaneiro:
Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado (Acordo
de Valoração Aduaneira, Artigo 8, parágrafos 1 e 2, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de
1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994; e Norma de Aplicação sobre a Valoração
Aduaneira de Mercadorias, Artigo 7o, aprovado pela Decisão CMC no 13, de 2007, internalizada
pelo Decreto no 6.870, de 4 de junho de 2009): (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de
2010).
I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de
descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de
entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria
importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I, excluídos os gastos incorridos no território
nacional e destacados do custo de transporte; e (Redação dada pelo Decreto no 11.090, de 2022)
III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II.
Neste ponto dou razão à Recorrente, tendo em vista que o Valor Aduaneiro não
incorpora o valor pago ou a pagar de ICMS, caso tenha sido incluído na base de cálculo das
referidas contribuições.
Conclusão
Nestes termos, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de excluir o ICMS
da base de cálculo do PIS/COFINS.

Fl. 146
DF CARF MF
Original